Tribunal: TJSP
Processo: 1025311-27.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de parcial procedência. Ausência de controvérsia acerca da dinâmica do acidente e da responsabilidade do réu. Insurgência recursal restrita ao valor da indenização. Prevalência do valor fixado pelo d. juízo a quo. Documentos carreados aos autos hábeis à comprovação dos danos causados no veículo. Quantum

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de parcial procedência. Ausência de controvérsia acerca da dinâmica do acidente e da responsabilidade do réu. Insurgência recursal restrita ao valor da indenização. Prevalência do valor fixado pelo d. juízo a quo. Documentos carreados aos autos hábeis à comprovação dos danos causados no veículo. Quantum indenizatório compatível com a extensão dos danos experimentados. Redução indevida. Litigância de má-fé. Inocorrência. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133023
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025311-27.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante UBALDO
ARAÚJO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado VIAÇÃO ATUAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025311-27.2016.8.26.0224 -Voto no 6333
2

VOTO No 6333
Apelação no 1025311-27.2016.8.26.0224
Comarca: Guarulhos 3a Vara Cível
Apelante: Ubaldo Araújo da Silva
Apelada: Viação Atual Ltda.
Juiz: Adriana Porto Mendes
APELAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de
parcial procedência. Ausência de controvérsia acerca da
dinâmica do acidente e da responsabilidade do réu.
Insurgência recursal restrita ao valor da indenização.
Prevalência do valor fixado pelo d. juízo a quo. Documentos
carreados aos autos hábeis à comprovação dos danos
causados no veículo. Quantum indenizatório compatível com a
extensão dos danos experimentados. Redução indevida.
Litigância de má-fé. Inocorrência. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de ressarcimento de danos ajuizada por
Viação Atual Ltda. contra Ubaldo Araújo da Silva, cuja r. sentença de fls.
120/122, de relatório adotado, julgou parcialmente procedente o pedido
deduzido para condenar o réu no pagamento de R$ 3.035,80, corrigido a
partir da propositura da ação e acrescido de juros de mora de 12% ao ano,
a partir da citação, sem prejuízo da imputação dos ônus da sucumbência,
verba honorária arbitrada em 15% do valor da condenação.
Inconformado, apela o réu (fls. 124/133), aduzindo, em
síntese, que a apelada não comprovou o valor do dano, carreando aos
autos um único orçamento, e não tendo juntado nota fiscal dos serviços
realizados para conserto do veículo. Requer, ainda, a condenação da
autora por litigância de má-fé.
Contrariedade ao recurso a fls. 136/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025311-27.2016.8.26.0224 -Voto no 6333
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
Não se controverte nesta sede recursal a culpa do apelante
pelo acidente subjacente ao litígio, in casu presumida em razão da colisão
na traseira do veículo de propriedade da apelada.
O cerne da controvérsia encontra-se adstrito à extensão dos
danos e consequente fixação do quantum indenizatório devido à apelada.
Alega o apelante que a apelada não comprovou os prejuízos
experimentados, não tendo juntado aos autos, como seria de se lhe exigir,
a nota fiscal relativa aos serviços realizados, apontando como inidôneo o
único orçamento apresentado.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo do apelante, razão não lhe
assiste.
A extensão dos danos infligidos no veículo de propriedade
da apelada pela conduta ilícita do apelante vem evidenciada pelas
fotografias de fls. 02, 24, 28, 31 e 32. Dos documentos de fls. 27 e 33 se
extrai a necessidade de substituição do parachoque em razão das avarias
ilustradas.
A fls. 34/35 a apelante colacionou dois orçamentos
discriminando as peças e serviços necessários ao conserto do veículo, em
absoluta conformidade com os danos evidenciados pelas fotografias
referidas, alcançando os valores de R$ 5.167,17 e R$ 5.405,58,
respectivamente.
Nada de concreto se extrai dos autos, em ordem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025311-27.2016.8.26.0224 -Voto no 6333
4
comprometer a idoneidade dos orçamentos apresentados.
De
qualquer
forma,
independentemente
de
tais
considerações, fato é que o d. juízo a quo limitou os danos materiais a
serem ressarcidos ao quanto expressamente referido na petição inicial (fls.
04), perfazendo R$ 3.035,60, refutando a caracterização de lucros
cessantes, porquanto não comprovados.
Forçoso concluir, pois, que o quantum indenizatório fixado
pelo d. juízo a quo, de fato guarda plena compatibilidade com a dimensão
dos danos ocasionados no veículo da apelada por força da colisão
provocada pelo apelante, não havendo cogitar-se da redução pretendida.
Cumpria ao apelante, quando pouco, trazer elementos
concretos de prova em ordem a subsidiar a genérica imputação de
inidoneidade dos elementos de convicção carreados aos autos pela
apelada.
Assim, à míngua de maiores elementos em favor do
apelante, deve prevalecer o valor indicado pela apelada. suficientemente
escorado pela prova documental.
Ainda que houvesse um único orçamento juntado aos
autos, haveria a possibilidade de fixação do valor da indenização, desde
que o conjunto probatório o permitisse, como no caso dos autos. Nesse
sentido, o seguinte precedente desta C. Câmara:
Apelação. Ação de reparação de danos materiais. Acidente de trânsito
ocorrido em 21 de junho de 2016 - Ação proposta contra a causadora do
dano - Sentença de procedência - Apelo da ré - Cerceamento de defesa
afastado - Possibilidade de manifestação sobre documentos a serem
juntados em liquidação de sentença - Ausência de controvérsia sobre a
dinâmica do acidente e a culpa da condutora do veículo - Indenização
por danos materiais fixada em conformidade com os documentos
constantes dos autos - Peculiaridade do caso concreto - Possibilidade de
fixação da indenização com base em orçamento único - Valor compatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025311-27.2016.8.26.0224 -Voto no 6333
5
com o dano do veículo da autora - Precedentes - Sentença mantida.
Recurso
desprovido (TJSP;
Apelação
Cível
1026246-47.2016.8.26.0554; Relator (a): Maria Cristina de Almeida
Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de
Registro: 30/08/2019).
Definitivamente, a pretensão do apelante de ver reduzido
em 70% o valor indenizatório fixado pelo d. juízo a quo não encontra um
mínimo de fundamento à luz da prova submetida ao crivo do
contraditório.
Por fim, não se constata nos autos que a apelada tenha
incorrido em qualquer conduta subsumível às hipóteses elencadas no
artigo 80 do CPC, a ensejar sua condenação em litigância de má-fé.
A alegação do apelante de que a apelada teria prejudicado a
celeridade do trâmite processual e carreado aos autos provas inidôneas
para induzir a erro os julgadores não se revela minimamente sustentável
frente às provas dos autos e a própria limitação do pedido deduzido.
De todo o exposto, de rigor a manutenção da r. sentença,
majorando-se a verba honorária sucumbencial ao patamar de 17% sobre o
valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, observada
a gratuidade da justiça de deferida ao apelante.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator